Tribunal: STF
Processo: Rcl 37345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Ricardo Antônio Maciel Nóbrega, em face da decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1059273-35.2017.8.26.0053. 
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal em razão da má aplicação da sistemática de repercussão geral, e (ii) a violação da autoridade da decisão proferida no RE nº 439.796-RG (Tema 171), julgado conjuntamente com o RE nº 474.267.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de mandado de segurança, impetrado em face da fazenda estadual, com o fito de que fosse reconhecida a inexigibilidade do ICMS pela importação de veículo (Licença de Importação nº 17/3973235-3), em razão de suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.001/2001.
    Noticia que a segurança foi concedida pelo juízo singular, ao fundamento de que a permissão trazida pela Emenda Constitucional nº 33/2001 e pela Lei Complementar nº 114/2002 não geraria imediato direito dos entes federativos quanto à exigência de ICMS em operação de importação, sendo necessário estabelecer-se a incidência do tributo por lei estadual posterior.
    Em sede de apelação, a Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau, ao entendimento de que “o fato de a data inicial de vigência da Lei Estadual nº 11.001/2001 ser anterior à da Lei Complementar nº 114/2002 em nada interfere na possibilidade de tributação de ICMS de importadores como o impetrante, uma vez que a promulgação da primeira lei, mesmo ante a inexistência da segunda, com o conteúdo que lhe foi dado, é plenamente autorizada pela conjugação do art. 24, I, § 3º como art. 155, § 2º, IX, “a”, da CF (com redação dada pela EC nº 33/2001)”. Consignou, ainda, o Tribunal reclamado, ocorrido o procedimento de importação em 2017, momento bem posterior às datas de vigência das referidas normas, pelo que seria possível a sua tributação via ICMS. 
    Assevera interposto, então, recurso extraordinário, que não foi admitido pela Corte de origem, decisão mantida ao julgamento de agravo interno.
    Alega equivocada a Corte de origem quanto à interpretação do paradigma julgado em sede de repercussão geral. Articula que o Supremo Tribunal Federal teria concluído pela invalidade das alterações inseridas nas legislações tributárias estaduais (no caso, a Lei n° 11.001/2001) relativas a incidência do ICMS antes da Lei Complementar 114/2002. 
    4. Postula a procedência do pedido da reclamação, para que, com base no julgamento de repercussão geral da matéria, o Estado de São Paulo reconheça a inexigibilidade do ICMS sobre a importação do veículo do reclamante.
    5. Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    6. Conquanto intimada, a parte beneficiária da reclamação não apresentou contestação.
    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela improcedência do pedido da reclamação, mediante parecer assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL N. 11.001/01. IMPORTAÇÃO POR PESSOA QUE NÃO SE DEDICA HABITUALMENTE AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATÉ A DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 114/2002. PRESERVAÇÃO DA VALIDADE DA LEI ESTADUAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    7. Na espécie, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se quanto à interpretação conferida ao RE nº 439.796-RG (Tema 171), apreciado segundo a sistemática de repercussão geral e julgado conjuntamente com o RE nº 474.267.
    8. Ao julgamento do mencionado Tema 171, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade, após a Emenda Constitucional nº 33/2001, da incidência do ICMS sobre bem importado, ainda que por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.
    9. Na oportunidade, esta Suprema Corte decidiu no sentido da constitucionalidade e da legalidade da incidência de ICMS com base na Lei Estadual nº 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da Lei Complementar nº 114/2002, sobre operações de importação efetuadas por pessoa - física ou jurídica - que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, conforme a Emenda Constitucional nº 33/2001. Eis a tese fixada ao julgamento paradigmático:
    “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.
     10. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que manteve a inadmissão do recurso extraordinário, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão (grifei):
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão referente à incidência de ICMS na importação de bem por sociedade civil não contribuinte do referido imposto, após a Emenda Constitucional nº 33/2001 é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE nº 439.796/PR. - Aquisição ocorrida após Emenda Constitucional nº 33/2001, que conferiu nova redação ao art. 155, § 2º, IX, a, da Constituição Federal. - Conformidade com o entendimento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do RE 917.950, em 05.12.2017, entendendo ser constitucional a Lei Estadual Paulista nº 11.001/01, atribuindo-lhe "eficácia contida", até o advento da LC 114/02, que estabeleceu regras gerais de tributação acerca da hipótese específica (Tema 171). Nega-se provimento ao recurso. 
    [...]
    A matéria aqui tratada, referente à incidência de ICMS na importação de bem por sociedade civil não contribuinte do referido imposto, após a Emenda Constitucional nº 33/2001, é idêntica à questão examinada pela Suprema Corte, no leading case RE nº 439.796/PR, Tema Nº 171: IMPORTAÇÃO - ICMS - POSTERIOR EC 33/2001 em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, asseverando: 
    “(...) 1. Há competência constitucional para estender a incidência do ICMS à operação de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência da EC 33/2001. 2. A incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola, em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2º, I da Constituição), pois se não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a ser compensado. (...) 6. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade, cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra-matriz e que seja posterior à LC 114/2002.” 
    Com efeito, a pretensão diz respeito à incidência de ICMS na importação de equipamento radioterápico realizado por contribuinte não habitual do imposto e para uso próprio, após a Emenda Constitucional nº 33/2001, que conferiu nova redação ao art. 155, § 2º, IX, a, da Constituição Federal. No julgamento do RE nº 439.796/PR restou assentado que: 
    "A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. 5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da constitucionalização superveniente no sistema jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual." 
    Ocorre que recentemente, em conformidade com entendimento ora adotado, o próprio STF, no julgamento do RE 917.950, ocorrido em 05.12.2017, por sua Segunda Turma entendeu constitucional a Lei Estadual Paulista nº 11.001/01, atribuindo-lhe "eficácia contida", até o advento da LC 114/02, que estabeleceu regras gerais de tributação sobre hipótese específica. 
    No presente caso, a aquisição levada a cabo pelo autor ocorreu muito após a edição da LC 114/02, de modo que mesmo se admitindo, segundo a posição mais recente adotada pela 2ª Turma do STF, a eficácia contida da norma estadual, tal limitação não abrangeria a operação em análise nestes autos. 
    Dessa forma, constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo inadmissível, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede. Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão. 
    [...]”. 
    11. Consoante emerge da decisão reclamada, a Corte de origem entendeu que o fato gerador do tributo data do ano de 2007, momento posterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 114/2002, quando então eficazes as disposições da Lei Estadual nº 11.001/2001 no tocante à incidência sobre operações de importação por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços. 
    12. Neste diapasão, o decisum reclamado, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com as decisão firmada por esta Casa no julgamento dos RE´s nº 439.796 e 474.267, Tema 171 deste STF, precedentes específicos e adequados à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    13. Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 31883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 18.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O art. 1.042 do CPC/2015 excetua das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 29878 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 11.3.2019) 
    14. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, pois, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures, Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019. 
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora